Tribunal: STF
Processo: ADI 1747
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: Separação e independência dos Poderes: promoção
 de
audiências regionais pela Assembléia Legislativa para colher propostas
 de
investimentos públicos prioritários a incluir no orçamento do Estado:

participação de representantes do Executivo e do Judiciário que,
 despida
de caráter compulsório, não ofende o princípio da separação dos
 poderes;
do mesmo modo, não o afronta o encaminhamento do relatório final das
propostas à Secretaria da Fazenda, nem a previsão de ser convocado o
Secretário para prestar esclarecimento sobre as razões da sua não
 inclusão
de proposta orçamentária de iniciativa do Executivo.